Tribunal: CARF
Processo: 10166.911685/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.911685/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.643 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer crédito correspondente a parcela do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 no montante de R$ 2.250,00 e homologar
parcialmente a DCOMP 26897.78517.141105.1.3.02-5040 no limite do crédito adicional
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911685/2009-29
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.643 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911685/2009-29

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
133/137) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 11, que não homologou a compensação constante da DCOMP
26897.78517.141105.1.3.02-5040, de crédito correspondente saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003 informado no montante de R$ 59.706,30 e reconhecido no montante de R$
56.597,73, tendo em vista a não confirmação de parcelas de composição do crédito no valor de
R$ 3.108,57.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/10), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que a fonte pagadora Marimex equivocou-se ao informar em comprovante
anual de rendimentos (folha 80), retenções no valor total de R$ 2.250,00 em nome do
beneficiário Trench, Rossi e Watanabe Advogados de São Paulo, CNPJ 61.576.369/0001-31,
quando o beneficiário correto seria a interessada, escritório Trench, Rossi e Watanabe
Advogados de Brasília, CNPJ 26.445.650/0001-34. Apresentou, para comprovação, notas de
honorários relativas aos serviços prestados à Marimex (folhas 83 a 85) e cópia de parte do Livro
Razão Analítico do período (folhas 88 a 90), que demonstra o valor de R$ 147.750,00 faturado
pela defendente com relação aos serviços prestados à Marimex, correspondente ao valor dos
serviços indicado nas notas fiscais (R$ 150.000,00) com a exclusão dos valores retidos a título de
IRRF (R$ 2.250,00). Apresentou, ainda, alegações relativas à retenção informada como efetuada
pela fonte pagadora ABEF, e informou ter efetuado pagamento de parte dos débitos
compensados, conforme comprovante de pagamento de DARF à folha 50.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida, em síntese, tendo em vista que
a legislação exige que imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado/deduzido na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Ciência do acórdão DRJ em 20/01/2014 (folha 140). Recurso voluntário
apresentado em 14/02/2014 (folha 141).
A recorrente, às folhas 141/153, em síntese, ratifica as alegações apresentadas na
manifestação de inconformidade relativamente à retenção relativa aos serviços prestados à fonte
pagadora Marimex, e informa concordância com a improcedência do crédito informado relativo
à fonte pagadora ABEF.
É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.643 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.911685/2009-29

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
O acórdão recorrido considerou que as retenções alegadas deveriam ser
comprovadas por comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
No entanto, a jurisprudência administrativa evoluiu em sentido contrário, tendo
sido editada a Súmula CARF no 143, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Desta forma, ainda que o comprovante de rendimentos apresentado pela
recorrente não apresente informações coerentes com suas alegações, é necessário analisar o
conjunto probatório apresentado.
As notas de honorários apresentadas informam rendimentos de R$ 150.000,00 e
retenções de R$ 2.250,00. Os trechos do Livro Razão Analítico trazem lançamentos contábeis
coerentes com a obtenção de faturamento bruto advindo da referida fonte pagadora no montante
de R$ 150.000,00, recebimentos líquidos de R$ 147.750,00 e retenção de impostos no montante
de R$ 2.250,00.
Entendo, assim, ser a documentação apresentada suficiente para comprovar os
valores alegados pela recorrente, relativamente às retenções de imposto de renda por parte da
fonte pagadora Marimex.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
reconhecer crédito correspondente a parcela do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003
no
montante
de
R$
2.250,00
e
homologar
parcialmente
a
DCOMP
26897.78517.141105.1.3.02-5040 no limite do crédito adicional reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital